Tribunal: TJMT
Processo: 1025209-68.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025209-68.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Dissolução, Competência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[Douto Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA 11ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), HITALO FRANCISCO CAPOROSSI MARTINS - CPF: 047.376.761-95 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILO PASQUINI - CPF: 364.423.298-95 (TERCEIRO INTERESSADO), SP SERVICOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 31.175.015/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –

AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COM APURAÇÃO DE HAVERES –CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM NÃO SUSCITADA EM PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO – RENÚNCIA AO JUÍZO ARBITRAL – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELA MAGISTRADA SUSCITADA - AUSÊNCIA DE CONFLITO DECORRENTE DA LEI DE ARBITRAGEM A JUSTIFICAR O ENVIO À VARA ESPECIALIZADA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

“A convenção de arbitragem deve ser suscitada pelo réu em preliminar de contestação. Não o fazendo, não haverá conflito decorrente da lei de arbitragem a justificar o envio à Vara Especializada.”
(CC 1002675-09.2018.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2018, Publicado no DJE 08/05/2018)” (TJMT – Conflito de Competência n. 1007744-22.2018.8.11.0000 – Relatora: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo Juízo da
5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, em face do Juízo da
11ª Vara Cível da mesma Comarca
, nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres com pedido de tutela de urgência e evidência nº 1058946-75.2019.8.11.0041, proposta por Hitalo Francisco Caporossi Martins em face de Camilo Pasquini e SP Serviços Veterinários Ltda.

Em suas razões (ID. 187334711), o Juízo suscitante afirma que, na discussão tratada no feito, inexiste qualquer conflito decorrente da Lei de Arbitragem, mas somente uma cláusula de convenção de arbitragem/mediação, prevista no contrato anexado aos autos, especificamente na Cláusula Décima Quarta, não se justificando, assim, a distribuição do processo para aquele Juízo.

O Juízo suscitado, ao declinar da competência, determinou a redistribuição dos autos para a 4ª ou 5ª Vara Cível de Cuiabá, sob a fundamentação de existência de cláusula arbitral.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pela procedência do conflito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo Juízo da
5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, em face do Juízo da
11ª Vara Cível da mesma Comarca
, nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres com pedido de tutela de urgência e evidência nº 1058946-75.2019.8.11.0041, proposta por Hitalo Francisco Caporossi Martins em face de Camilo Pasquini e SP Serviços Veterinários Ltda.

Pois bem.

Dispõe o artigo 337 do NCPC, que:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

X -convenção de arbitragem;

(...)

§5º Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo.

§6º A ausência de alegação da existência de convenção de arbitragem, na forma prevista neste Capítulo, implica aceitação da jurisdição estatal e renúncia ao juízo arbitral.”

(destaquei)

Assim, conforme disposto, no § 6º do mencionado artigo, conclui-se que a Convenção de Arbitragem não pode ser reconhecida de ofício; e sim deve ser alegada em preliminar de contestação. Em não havendo qualquer insurgência, revela-se a aceitação tácita da jurisdição estatal, ou seja, a renúncia ao Juízo arbitral.

No caso, a juíza suscitada declarou de ofício a existência conflito decorrentes da Lei de Arbitragem, o que foi inclusive rechaçado posteriormente, na contestação.

Desse modo, não havendo conflito decorrente da Lei de Arbitragem, não há falar em competência da Vara Especializada para o processamento e julgamento do feito.

A propósito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO PROCESSO SOB O FUNDAMENTO DE QUE PENDE CONFLITO RELACIONADO À LEI DE ARBITRAGEM – MERA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – AUSÊNCIA DE CONFLITO DIRETAMENTE RELACIONADO À LEI DE ARBITRAGEM - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE

Os conflitos relativos à Lei de Arbitragem, aos quais alude o art. 1º da Resolução n. 2/2019/TJMT, são aqueles diretamente relacionados com matéria de natureza arbitral, envolvendo os procedimentos disciplinados pela Lei n. 9.307/1996, não confundíveis com a mera existência de cláusula compromissória, que sequer é objeto de discussão entre as partes.” (N.U 1020689-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM NÃO SUSCITADA EM PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO – RENÚNCIA AO JUÍZO ARBITRAL – AUSÊNCIA DE CONFLITO DECORRENTE DA LEI DE ARBITRAGEM A JUSTIFICAR O ENVIO À VARA ESPECIALIZADA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE. “A convenção de arbitragem deve ser suscitada pelo réu em preliminar de contestação. Não o fazendo, não haverá conflito decorrente da lei de arbitragem a justificar o envio à Vara Especializada.” (CC 1002675-09.2018.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2018, Publicado no DJE 08/05/2018)” (TJMT – Conflito de Competência n. 1007744-22.2018.8.11.0000 – Relatora: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
JULGO PROCEDENTE
, o presente conflito de competência, para fixar a competência do Juízo Suscitado da 11ªVara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2024